Tribunal: TCU
Processo: 034.211/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Jussara Maria Bonifácio da Silva (peças 40-51) e Maria Terezinha Baytack Beltrão de Castro (peças 78-80) contra o Acórdão 3578/2020TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexames interpostos por Jussara Maria Bonifácio da Silva e Maria Terezinha Baytack Beltrão de Castro, por meio dos quais se insurgem contra o Acórdão 3578/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seus atos de pensão especial de ex-combatente ilegais e negou-lhes registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexames para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes e aos demais interessados.